Tribunal: TJSP
Processo: 1000582-64.2018.8.26.0159
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Coisa julgada. Reconhecimento afastado. Ação pretérita que, embora comungue da mesma causa de pedir – descumprimento de contrato social – não tem identidade de partes e de pedido. Extinção afastada.

Direito Societário. Ação de cobrança ajuizada pelo sócio contra a sociedade. Contrato social que prevê retiradas mensais a ambos os sócios, independentemente da função de administrador.

Ementa:
Coisa julgada. Reconhecimento afastado. Ação pretérita que, embora comungue da mesma causa de pedir – descumprimento de contrato social – não tem identidade de partes e de pedido. Extinção afastada.

Direito Societário. Ação de cobrança ajuizada pelo sócio contra a sociedade. Contrato social que prevê retiradas mensais a ambos os sócios, independentemente da função de administrador. Documentação trazida pelo autor que demonstra, inclusive, declaração à Receita Federal de pagamento de rendimentos tributáveis. Ausência de alegação de que houve os pagamentos pleiteados. Procedência decretada

Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-64.2018.8.26.0159 -Voto no 44.202
Registro: 2020.0001030802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000582-64.2018.8.26.0159, da Comarca de Cunha, em que é apelante JOSÉ
CONSTANTINO VIVIANI, é apelado HOTEL FAZENDA SÃO FRANCISCO LTDA
ME.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu Dr. Daniel Dixon de Carvalho Máximo OAB/SP 209.031.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-64.2018.8.26.0159 -Voto no 44.202
APELAÇÃO 1000582-64.2018.8.26.0159
COMARCA DE CUNHA
JUIZ DE DIREITO: VALDIR MARINS ALVES
APELANTE: JOSÉ CONSTANTINO VIVIANI
APELADA: HOTEL FAZENDA SÃO FRANCISCO LTDA. ME
VOTO N.o 44.202
Coisa julgada. Reconhecimento afastado. Ação pretérita que,
embora comungue da mesma causa de pedir – descumprimento
de contrato social – não tem identidade de partes e de pedido.
Extinção afastada.
Direito Societário. Ação de cobrança ajuizada pelo sócio
contra a sociedade. Contrato social que prevê retiradas
mensais a ambos os sócios, independentemente da função de
administrador.
Documentação
trazida
pelo
autor
que
demonstra, inclusive, declaração à Receita Federal de
pagamento de rendimentos tributáveis. Ausência de alegação
de que houve os pagamentos pleiteados. Procedência
decretada
Recurso provido para esse fim.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo sócio contra a
sociedade, objetivando o pagamento de pró-labores relativos aos meses de
agosto de 2015 a julho de 2018.
Pela r. sentença de fls. 122/127, o processo foi julgado
extinto, reconhecida a coisa julgada.
Inconformado, apela o autor dizendo que a pretérita
demanda tem partes, causa de pedir e pedidos distintos, não podendo se
falar em coisa julgada. No mérito, insiste no pedido, afirmando que o
contrato social assim dispõe e que a ré continuou declarando à Receita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-64.2018.8.26.0159 -Voto no 44.202
Federal os pagamentos, gerando despesas no caixa da sociedade e fazendo
com que pagasse imposto sobre sua renda, sem ter recebido os valores
correspondentes.
Há contrariedade e isenção do preparo.
É o relatório, adotado o de fls. 122/123.
O apelo comporta acolhida.
Respeitado o convencimento do Magistrado sentenciante,
não há, mesmo, se falar em coisa julgada, ainda que pela aplicação da regra
do artigo 506 do Código de Processo Civil.
De efeito, ainda considerando que a causa de pedir seja a
mesma
descumprimento de cláusula do contrato social
, não há
identidade de partes e do período em que se pleiteia o pagamento do que o
autor denominou de pró-labore.
Tanto é assim que a própria sentença proferida na ação
precedente, assim consignou:
No tocante às alegações quanto a pro labore,
nota-se que a cláusula oitava previu retiradas mensais aos sócios de
forma genérica, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de
pro labore, as quais devem ser levadas a débito da conta de títulos e
perdas da sociedade (fls. 22).
Não regulou referida cláusula de forma
específica a remuneração do sócio que não participa da
administração da sociedade.
O pro labore é a denominação dada ao
pagamento realizado ao sócio que exerce atividade laborativa na
respectiva empresa. Assim, é a contraprestação dos serviços
prestados em favor da empresa ou para a empresa pelo sócio desta.
Tem caráter remuneratório e retributivo ao sócio, funcionando
como o salário daquele que exerce atividade na sociedade. Aquele
que não exerce função alguma na empresa da qual é sócio não tem
direito a receber o pro labore, pois este não funciona como
participação nos lucros ou outra vantagem decorrente da sociedade.
Paralelamente a isso, tem-se que as retiradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-64.2018.8.26.0159 -Voto no 44.202
mensais, que devem ser levadas a débito na conta anual de lucros e
perdas da sociedade, são devidas pela pessoa jurídica da sociedade, e
não pela pessoa física do sócio administrador.
Logo, se há remuneração ou crédito pela
participação nos lucros anuais da empresa, não é o patrimônio do
sócio administrador que responde por isso, mas sim o patrimônio da
sociedade por cotas de responsabilidade limitada.
Sob esta ótica, pois, o requerido não é devedor
de eventual crédito do outro sócio, mas sim a pessoa jurídica
constituída por eles1.
Afasta-se, então, a extinção e, nos termos do artigo 1.013,
§ 3o, I, do Código de Processo Civil, é caso de julgamento do mérito.
Conquanto o pró-labore seja a remuneração concedida ao
sócio administrador, que, no caso, é o réu, o contrato social assim
estabelece:
A título de pró-labore e retirada mensal, cada
um dos sócios da empresa e de comum acordo, efetuará retiradas
mensais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), as quais serão
levadas a débito da conta de lucros e perdas2.
É claro que há imprecisão técnica nas terminologias
eleitas para a redação, mas, do que entabulado, extrai-se que não se fez
distinção entre os sócios, concertando-se remuneração a ambos,
independentemente da condição de administrador, que restou definida com
exclusividade ao apelado.
Mas não há dúvida de que ao sócio remanescente ficou
estabelecida a retirada mensal no valor de R$ 1.000,00, independentemente
de não ser o gestor do negócio.
Não é por outra razão, aliás, que os documentos de fls.
1 Processo n. 0013738-60.2012.8.26.0220.
2 Fls. 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-64.2018.8.26.0159 -Voto no 44.202
24/26, demonstram que a sociedade declarou à Secretaria da Receita
Federal o pagamento de rendimentos tributáveis nos anos de 2014 a 2016.
Certamente, também, tais rendimentos foram levados a
débito da conta de lucros e perdas, como prevê o contrato social.
Na resposta, todavia, não há qualquer impugnação a tais
documentos e muito menos afirmação de que houve o pagamento das
retiradas mensais, também não se verificando qualquer irresignação quanto
aos valores pleiteados.
A hipótese, então, desafia a procedência da ação de
cobrança para condenar a ré no pagamento de R$ 63.919,58, devidamente
atualizados desde a propositura e acrescidos de juros de mora a contar da
citação, invertida a sucumbência e elevado o percentual a 15% sobre o
valor da condenação.
Por esses fundamentos, em suma, dou provimento ao
recurso.
É como voto.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR